Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-90.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 960.434.311-49 (RECORRENTE), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), JULIANO DE ASSIS DIAS - CPF: 007.673.221-50 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016669-90.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente:

ALEX SANDRO DA SILVA

Recorrido(a):

JULIANO DE ASSIS DIAS

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 29, III, “C”, DO CTB. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrente informa que no dia 31/12/2022, trafegava com seu veículo VW/GOL CITY 1.0 8V(G4), ano/modelo 2007/2008, cor prata, placa JYJ0541, na Avenida das Andorinhas, localizada no bairro Jardim Oásis, no sentido bairro/centro, quando ao cruzar com a Rua Sabiá veio a ser atingido pelo veículo HYUNDAI/HB20 1.0, de cor Prata, placa OBS4033, de propriedade de Alessandro Neves Santos, conduzido pelo Recorrido. Afirma que a via em que trafegava era a preferencial e que o Recorrido deixou de observar a preferência, sendo o culpado pelo acidente, razão pela qual pugna pela condenação deste ao pagamento dos danos morais e materiais suportados.

2.

In casu,
o arcabouço probatório constante dos autos dá verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que houve a colisão alegada na inicial, conforme prova dos autos (fotos, orçamentos, Boletim de Ocorrência e demais documentos), bem como, a confirmação dos fatos pelo Recorrido em sede de Contestação.

3.

O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 29, III, “c”, que nos casos de ausência de sinalização em um cruzamento, terá preferência o condutor que viera pela direita.

4.

“Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos”
.

5.

(N.U 0003299-34.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022).

6.

Deste modo, o contexto probatório trazido aos autos leva à conclusão pela culpa exclusiva do Recorrido no evento danoso, pois o veículo do Recorrente trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa daquele, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.

7.

As despesas com a reparação dos danos ocasionados ao veículo do Recorrente, no valor de R$ 15.983,00 (quinze mil novecentos e oitenta e três reais), restaram comprovadas e devem ser ressarcidas pelo Recorrido.

8.

Insurgência recursal do Recorrente em relação ao pedido de indenização a título de danos morais. Pleito de arbitramento.

9.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, ainda que o acidente acarrete aborrecimentos revelando uma situação frustrante, não representa ofensa aos atributos da personalidade.

10.

Ademais, não se tratando de dano moral
in re ipsa
, cabia ao Recorrente a demonstração de danos subjetivos, ônus que não se desincumbiu, portanto, incabível a reparação por dano moral.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023